Tribunal: TJSP
Processo: 7000211-28.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000640012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 7000211-28.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ANDERSON OLIVEIRA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000211-28.2020.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
2/4
Agravo de Execução Penal no 7000211-28.2020.8.26.0482
Agravante: Anderson Oliveira Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Atis de Araújo Oliveira
Voto no 13.988
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Decisão que indeferiu a concessão do
livramento condicional - Prática recente de falta disciplinar
de
natureza
grave
-
Indeferimento
suficientemente
justificado - Não absorção da terapêutica penal - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por Anderson Oliveira Silva contra a decisão de fl. 36, proferida
pelo Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente - SP, que, nos autos de Execução no 965.523, indeferiu o
pedido de livramento condicional, pois entendeu que o agravante não
preenchia o requisito subjetivo para tanto.
Argumenta o recorrente que preenche a condição de
natureza subjetiva para a obtenção do benefício. Pede, em razão disso, a
reforma da decisão a fim de que lhe seja concedido o livramento condicional
(fls. 42/46).
Contrariado o recurso (fls. 48/51), não sobreveio retratação
judicial (fl. 52).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 57/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000211-28.2020.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
3/4
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravante cumpre uma pena de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em decorrência de condenação
pelo delito de tráfico de entorpecentes, com término previsto para 06/12/2021,
conforme consta do boletim informativo da Secretaria de Administração
Penitenciária de fls. 29/31.

Formulado o pedido de livramento condicional, o Juiz da
Execução indeferiu o pleito, pois entendeu que está ausente o requisito
subjetivo (fl. 36).
E a fundamentação da decisão recorrida é absolutamente
idônea.
Apesar de o atestado comprobatório de comportamento
carcerário informar que o agravante possui bom comportamento, fato é que, no
caso em apreço, mostra-se insuficiente para evidenciar, de maneira
inequívoca, que ele efetivamente incorporou de forma concreta a terapêutica
penal a fim de ser agraciado com o livramento condicional (última etapa do
sistema progressivo), em que o sentenciado gozará de plena liberdade,
recomendando, evidentemente, maior cautela para a sua concessão.
Note-se que o recorrente realmente possui histórico
prisional desfavorável, porquanto, além de ter praticado falta grave em
09/09/2016 (consistente em portar telefone celular e substância análoga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000211-28.2020.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
4/4
cocaína - fl. 30vo), também praticou uma nova falta grave recentemente
(21/11/2019), razão pela qual, inclusive, foi determinada sua regressão ao
regime fechado em 09/03/2020 (conforme consulta realizada por esta Relatoria
ao Sistema de Informações Criminais - INTINFO/TJ); o que reforça o
entendimento de que ele não está mesmo pronto para voltar ao convívio da
sociedade.
Ademais, ressalto que ele foi condenado por delito grave,
hediondo por equiparação, ensejando, evidentemente, maior cuidado na
verificação quanto ao preenchimento do critério subjetivo.
Desse modo, forçoso reconhecer que o agravante não está
pronto para voltar ao convívio da sociedade, justificando maior tempo no
regime mais gravoso, para melhor absorção da terapêutica penal.
Insta
assinalar,
finalmente,
que
qualquer
benefício
concedido ao sentenciado durante a execução da pena deve ser muito bem
analisado pelo Juízo de origem, vez que é a segurança da sociedade que não
pode correr riscos.
Logo, a pretensão do recorrente era mesmo inviável, como
visto acima, daí por que a decisão objurgada deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator